Tribunal: TJBA
Processo: 8013561-50.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013561-50.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LICIA DE MELO AMORIM BARBOSA

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. MÁ GESTÃO E DESFALQUES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento na prescrição, em ação de reparação civil ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., sob a alegação de má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte autora sustentou que não teve ciência da extensão dos danos no momento do saque e alegou cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória da parte autora encontra-se prescrita, à luz do Tema Repetitivo 1.150 do STJ; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial contábil indispensável à instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil e reafirmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

4. O termo inicial do prazo prescricional deve observar a teoria da actio nata, incidindo apenas quando o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques ou da ausência de aplicação correta dos rendimentos, geralmente com o acesso aos extratos detalhados ou microfilmagens da conta.

5. Na situação, a ciência inequívoca dos desfalques se deu em 23/07/2024, quando a autora obteve acesso aos extratos de sua conta PASEP, sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento da ação em 25/10/2024.

6. Não se pode presumir a ciência do dano com base exclusiva na data do saque realizado em 28/08/2003, pois os prejuízos decorrentes da má gestão ou de saques indevidos somente se tornaram verificáveis após o acesso aos documentos bancários.

7. A ausência de produção de prova pericial requerida pela parte autora, essencial à apuração do valor efetivamente devido, caracteriza cerceamento de defesa, inviabilizando o julgamento antecipado da lide.

8. A causa não se encontra madura nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, uma vez que não houve instrução probatória suficiente para exame do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e novo julgamento.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ação de reparação por má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do prejuízo, especialmente com o acesso aos extratos ou microfilmagens bancárias.

3. A simples realização de saque não presume ciência do dano, sendo inaplicável como marco inicial da prescrição quando não demonstrada a percepção inequívoca da lesão.

4. A ausência de produção de prova pericial requerida pela parte, quando indispensável à elucidação dos fatos, caracteriza cerceamento de defesa e impede o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 487, I, e 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023); STJ, REsp 1.928.952/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23.06.2021; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013561-50.2024.8.05.0146, em que figuram como Apelante
LÍCIA DE MELO AMORIM BARBOSA
e Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.